Tribunal: TJPA
Processo: 0812875-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812875-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SAALT SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE ALTAMIRA LTDA

AGRAVADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PACTUAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Monitória ajuizada
por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda
em desfavor de
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
e do
Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação
;

II –
Compulsando a documentação existente na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, no qual não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar;

III -
Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma
pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
10 a 17 de junho
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos da
Ação Monitória
(nº
0802198-92.2023.8.14.0005
)

ajuizada pela ora agravante em desfavor de
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
e do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA instaurada sob o procedimento do art. 700 e seguintes do CPC.

1. Considerando não ser possível deduzir a responsabilidade subsidiária pela presente via processual, a qual encontra diminuto espaço probatório, em virtude de rito especial que se aproxima em muito de uma execução de título extrajudicial, indefiro a inclusão do ESTADO DO PARÁ no polo passivo da demanda.

1.1. Proceda-se a secretaria à exclusão do ESTADO DO PARÁ no sistema PJE.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 15575503 - Pág. 1/10
)
, o patrono da agravante narrou que a autoridade de 1ºbgrau determinou a recorrente que fizesse uma emenda à inicial, objetivando prestar melhores esclarecimentos acerca da legitimidade atribuída aos Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação supramencionada.

Salientou que, após a peça aditiva apresentada pela agravante, o Juízo Monocrático proferiu a decisão ora agravada, excluindo o Estado do Pará do polo passivo da ação ajuizada pela recorrente.

Arguiu que o Estado do Pará deveria compor o polo passivo da referida ação em razão da culpa
in eligendo
, ou seja, ao delegar a terceiros as atividades que lhe são próprias, o Estado dever responder por ter escolhido mal aquele que praticou atos de maneira errônea e que causaram danos a outrem.

Sustentou que o Estado do Pará deixou de cumprir seu dever de fiscalização e execução do termo de parceria, visto que a
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar não realizou os pagamentos a prestação de serviços à diversas empresas, inclusive a agravante.

Aduziu que o Estado do Pará deve ser responsabilizado por não agir de imediato e ter permitido que
a
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar contraísse várias dívidas e diversos credores ficassem frustrados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, afastando a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da ação ajuizada pela recorrente.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16011725 - Pág. 1
, determinei a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao agravo interposto por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda (
Num. 16301598 - Pág. 1/3)
.

A agravada Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial deste egrégio Tribunal (
Num. 16537437 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o entendimento existente na Súmula nº 189 do colendo STJ (
Num. 16606605 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da
Ação Monitória ajuizada
por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda
em desfavor de
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
e do
Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação.

Inicialmente, ressalto que, conforme dispõe o art. 700 do CPC, a Ação Monitória pode ser ajuizada com base em documento escrito sem eficácia de
título executivo. Em síntese, trata-se do meio processual posto à disposição do credor de quantia certa que comprove seu crédito por meio de documento escrito sem eficácia executiva para receber, mediante mandado de pagamento, a satisfação de seu direito.

Desse modo, a prova escrita é requisito primordial de admissibilidade do procedimento monitório, documento idôneo, hábil, dotado de aptidão suficiente para influir na formação do livre convencimento do Juiz sobre a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

No caso dos autos, compulsando a documentação na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia.

Analisando o referido contrato, verifiquei que não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma
pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações.

Outrossim, não há como o Estado do Pará ser responsabilizado por dívidas contraídas pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em razão de terem firmados contratos de gestão de hospitais.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
Contrato de prestação de serviços médicos celebrado com Organização Social - Decisão que acolheu preliminar e determinou a exclusão de Município de Sorocaba do polo passivo da demanda – Insurgência da autora – Descabimento - Ilegitimidade passiva do Município, ante a ausência de previsão contratual de sua responsabilidade solidária, que não se presume – Ausência de comprovação de falha na fiscalização do cumprimento do objeto do contrato de gestão por parte do ente público – Contrato de gestão pactuado entre Município e Instituto requerido que afasta a responsabilidade daquele por inadimplemento de dívida contraída pelo contratado, em nome próprio, junto a terceiros na prestação do serviço público gerido – Decisão mantida
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644341120198260000 SP 2164434-11.2019.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 28/08/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003751-76.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema.
3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 - O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003751-76.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. Notas fiscais que deixaram de ser pagas no âmbito de relação contratual referentes a compra e venda de medicamentos e utensílios hospitalares.
Demanda ajuizada contra organização social sem fins lucrativos, responsável pela gestão de hospital municipal.
Sentença de procedência condenou a ré ao pagamento dos valores das notas fiscais, corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescida de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Recurso da parte autora. Impugnação a gratuidade de justiça afastada, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação da medida. Ônus que incumbia à impugnante. Consectários legais devidamente fixados. Recurso da ré.
Rejeição da preliminar de denunciação da lide ao Município do Rio de Janeiro, sob fundamento de falta dos repasses que cobririam as despesas com a administração do nosocômio. A parceria com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. Sentença de procedência mantida.
Conhecimento e não provimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 01673383020198190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A CONTRATADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO QUE CONTRATA EMPRESA GESTORA (COEXECUTADA) PARA GERIR HOSPITAL. COMODATO E RESPONSABILIDADE DO ORGÃO GESTOR EM FACE DA LEI Nº 8.666/93. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, § 1º, DO LEI DE LICITAÇÕES. NÃO VERIFICADA CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO, O QUAL NÃO PARTICIPOU, NEM TEVE CIÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A CONCESSIONÁRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIRAM O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO EMBARGANTE.
(TJ-RS - AC: 50001704220198210071 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 10/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)”

Ademais,
o artigo 265, do Código Civil, estabelece que “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”.

Portanto, para que ocorresse a responsabilidade subsidiária e, portanto, a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder à Ação Monitória intentada pela agravante, era indispensável que houvesse mandamento legal ou avença entre as partes, o que não se verifica na hipótese.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
10
de
junho

de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/06/2024